Tribunal: STF
Processo: RHC 59719
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
- "Habeas corpus" alegando falta de fundamentação da pena-base e imposição de medida de segurança sem prévio pedido da acusação. Rejeitada a primeira alegação, pois a sentença, embora sem a melhor técnica, fundamentou a fixação da pena-base. O constrangimento resultante da aplicação de medida de segurança somente se fará sentir depois de cumprida a pena de reclusão. Não há razão, portanto, para que seja ele decidido em "habeas corpus", com três anos de antecedência, quando poderá ser apreciado, com maior amplitude, na apelação. Recurso a que se nega provimento.